Tribunal: TJDFT
Processo: 0740450-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740450-37.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSMAR RODRIGUES TORRES NETO APELADO: FAYED ANTOINE TRABOULSI, MARCIA REGINA FLAUSINO TRABOULSI DESPACHO O advogado do apelante informa a renúncia ao mandato judicial que lhe foi outorgado. Junta aos autos notificação enviada pelo aplicativo de mensagens Whatsapp. Embora seja possível a notificação por meio do referido aplicativo, é necessária a identificação inequívoca do usuário para atestar a sua identidade. Consta das capturas de tela que a mensagem com a carta de renúncia foi enviada para o número +55 61 99925-5062, no entanto não há a certeza de que o receptor da mensagem é o apelante. Não há também na petição inicial ou no transcorrer dos autos qualquer informação à respeito do seu número de telefone. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que provado que comunicou a renúncia ao mandante, que nomeará sucessor, conforme prescreve o art. 112 do Código de Processo Civil. A renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário, cuja comprovação nos autos incumbe ao causídico constituído. Enquanto não notificado o constituinte da renúncia do advogado, não se inicia o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil e o renunciante permanece como patrono da causa. Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO MANDANTE. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE. 1. Conforme precedentes, a renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. 2. Incumbe ao advogado a responsabilidade de cientificar o seu mandante de sua renúncia. 3. Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209) Ante o exposto, intime-se o patrono do apelante para que demonstre no prazo de 10 (dez) dias a efetiva ciência do mandante a respeito da renúncia do mandato judicial. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator